Tribunal: STF
Processo: Rcl 59559
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000570-52.2021.5.06.0391, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à trabalhadora terceirizada Izabel Cristina da Silva, contratada por Casa da Farinha S.A..



    No ponto, afirma que se trata



    “de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação ao RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16/DF.”



    Ressalta que não se apontou no acórdão reclamado “a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000570-52.2021.5.06.0391. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA ‘IN VIGILANDO’. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. Diante das decisões mais recentes do C. TST, o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização na execução do contrato de terceirização de mão de obra é da Administração Pública. E da análise dos autos, verifico que o Estado de Pernambuco não trouxe prova apta a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa in vigilando. Recurso do Estado de Pernambuco improvido neste ponto.” (e-Doc 11).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente